Tribunal: TJSP
Processo: 1001640-80.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. RESSARCIMENTO. Seguradora pagou indenização a seu segurado para a reparação de danos em equipamentos causados por supostas oscilações de energia em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. RESSARCIMENTO. Seguradora pagou indenização a seu segurado para a reparação de danos em equipamentos causados por supostas oscilações de energia em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão ao ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001640-80.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001640-80.2019.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 2/8
VOTO No: 17758
APELAÇÃO No: 1001640-80.2019.8.26.0058
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
COMARCA: AGUDOS
JUIZ: ANA CAROLINA ACHÔA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE DE
AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa.
RESSARCIMENTO. Seguradora pagou indenização a seu
segurado para a reparação de danos em equipamentos causados
por supostas oscilações de energia em rede de fornecimento da
concessionária
apelante.
Pretensão
ao
ressarcimento.
As
concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos
causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto,
a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A
despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos
da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de
seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que
não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à
procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da
prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas
oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença
reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
762/767 que julgou procedente o pedido formulado na presente ação regressiva para
condenar a ora recorrente ao pagamento de R$ 5.226,22 à recorrida, corrigidos
monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Sucumbente, a recorrente também foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% do
valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001640-80.2019.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 3/8
Inconformada, sustenta a apelante, preliminarmente, a falta de
interesse de agir da apelada, pois não formulado prévio pedido administrativo. Quanto ao
mérito, assevera que seu sistema de distribuição estava em perfeitas condições e não
apresentou oscilações na data do sinistro. Não há prova do nexo de causalidade entre
sua conduta e o dano indenizado. Impugna os laudos unilaterais apresentados pela
seguradora, alegando que a perícia seria imprescindível para esclarecimento dos fatos.
A prova era possível de ser produzida em juízo, caso tivessem sido mantidos os bens
avariados. Descabe a inversão do ônus probatório. Pugna pela aplicação da Resolução
Normativa no 414/2010, da ANEEL. Ademais, diz que há excludente de responsabilidade,
na medida em que o prejuízo teria sido causado por fatos naturais, que consistem em
fortuitos externos. Devem também ser levadas em consideração as condições das
instalações elétricas domésticas do segurado, assim como o estado dos equipamentos
danificados. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação
de
contrarrazões a fls. 798/832.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 850).
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
apelada MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. em face da ora apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, por meio da qual pleiteia, em síntese, o pagamento da
quantia de R$ 5.226,22, sob o fundamento de ter reparado prejuízos materiais
suportados por um de seus segurados, que tive danos em equipamentos em razão de
oscilações de energia na rede de distribuição da concessionária.
Processado o feito, o I. Juízo a quo acolheu o pedido de ressarcimento,
dando azo à interposição do presente recurso.
Não merece guarida a tese de falta de interesse de agir. Isto porque,
afigura-se despiciendo o esgotamento da via administrativa e a prévia comprovação de
solicitação da concessionária, haja vista não haver previsão legal neste sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001640-80.2019.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 4/8
Saliente-se, por oportuno, que a inafastabilidade do controle
jurisdicional é princípio alçado à Lei Maior (CF, art. 5o, XXV), sendo que a necessidade
de esgotamento de via administrativa é excepcional no ordenamento jurídico pátrio,
restrito às hipóteses em que há prévia disposição legal, como, por exemplo, no caso do
habeas data.
Quanto ao mérito, razão assiste à apelante.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado, inclusive
das concessionárias de serviço público, é objetiva. Com efeito, a Constituição Federal,
em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o concessionário
de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e risco”. Segundo
ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do concessionário é
objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da comprovação de
culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação de
sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora
atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria, caso
perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que deve
ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor quando se
estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma relação de
consumo. Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001640-80.2019.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 5/8
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA
CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO
DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe 19/12/2013).
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa da
recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil por
defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é objetiva,
conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência dos
danos e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias à
conduta atribuída à apelante, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII da Lei no 8.078/90
preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do consumidor, há de
se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a demonstração de
verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001640-80.2019.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 6/8
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando o objeto
que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando de ser apresentado como meio de
prova para a solução da quaestio iuris.
Feitas tais considerações, é certo que, a despeito dos pareceres de fls.
51/54, os documentos em questão expressam meras opiniões unilaterais sobre o
ocorrido, não se cuidando de laudos precisos e imparciais. Não foram submetidos ao
contraditório. Além disso, instada a indicar as provas que pretendia produzir, a apelada
pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 730).
Referida unilateralidade é prejudicial à pretensão da recorrida. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual procedimento
de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15). Tais providências seriam
essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de
responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II Resolução Normativa no 414/10
da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico tem a “a
obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à unidade
consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
os alegados danos decorreram de prejuízos da rede elétrica externa ou doméstica,
valendo ressaltar, uma vez mais, que os laudos carreados são insatisfatórios para essa
finalidade.
Inexiste, portanto, comprovação suficiente dos elementos necessários a
embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode considerar cumprido
o previsto no art. 373, I, do CPC, mesmo porque a prova está destituída de expertise.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001640-80.2019.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 7/8
Confira-se, a propósito, precedentes recentes desta C. 27a Câmara de
Direito Privado sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral manifestada pela ré.
Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Impossibilidade de realização da
prova pericial postulada, uma vez que os bens não foram preservados, como
afirma a própria contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços.
Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são
ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso,
por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi
cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo
segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1121868-94.2015.8.26.0100; Relator:
Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro:
23/03/2018).
APELAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA Cerceamento de
defesa Inocorrência Ausência de documentos essenciais para a propositura
da ação Não verificação Documentos devidamente acostados à exordial
Aquilatar se são suficientes a comprovar os fatos alegados é matéria de mérito
Desnecessidade de esgotamento da via administrativa Legitimidade passiva
da concessionária em virtude do contrato firmado com o sub-rogado

Prescrição Não consumação A sub-rogação confere à seguradora o mesmo
prazo prescricional previsto na relação jurídica originária em favor do segurado,
qual seja, cinco anos Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, porquanto não demonstrou a alegada oscilação de energia
elétrica Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam a
comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido

Precedentes TJSP SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO (TJ-
SP - AC: 10006715120198260095 SP 1000671-51.2019.8.26.0095, Relator:
Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamento eletrônico de empresa segurada,
que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com recurso apenas
da Concessionária ré. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade
objetiva da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não
mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o que impossibilita ou
dificulta muito que sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial,
já que não são suficientes os documentos carreados pela interessada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001640-80.2019.8.26.0058 - Agudos - VOTO No 8/8
para indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição
dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica
nesta Câmara. Improcedência que se impõe. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré, com inversão sucumbencial (TJSP, Apel. no
1012128-20.2018.8.26.0482, Relator Campos Petroni, 27a Câmara de Direito
Privado, Data de publicação: 11/02/2020).
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura
do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da
Concessionária ré, que insiste na improcedência. EXAME: Ausência de prova
convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia
elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade
entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso.
Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo do direito alegado. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor, com a
inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO
(TJSP, Apel. no 1011051-27.2018.8.26.0077, Relatora Daise Fajardo Nogueira
Jacot, 27a Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 29/04/2020).
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e os danos invocados.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é de
rigor.
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as custas,
despesas processuais e os honorário sucumbenciais, estes últimos fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora